Tribunal: TJDFT
Processo: 0775048-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo GDF em face da sentença que o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 31.478,90 referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente dos exercícios de 09/2016 a 12/2019. Em suas razões, o recorrente assevera que os débitos estão prescritos, em face do que pretende a reforma da sentença para que haja o reconhecimento da prescrição e que sejam julgados improcedentes os pedidos.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58714407) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 58715260).

3. No caso, em julho/2023 a Administração Pública emitiu declaração demonstrando que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber no valor R$ 31.478,90, referente aos exercícios de 2016 a 2019, conforme declaração de ID 58714388.

4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).

5. No caso dos autos, considerando que a ação foi distribuída em 19/12/2023, necessário reconhecer a prescrição para cobrança dos débitos anteriores a novembro/2018. Dessa forma, a sentença deve ser mantida parcialmente para que o ente público seja obrigado a pagar, diante do reconhecimento dos débitos, os valores em aberto de 12/2018 a 12/2019 no importe de R$ 10.619,69 (dez mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos).

6. No que toca aos débitos anteriores a 12/2018, apesar de constarem na declaração, encontram-se prescritos. Ressalto que tal declaração, além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia da prescrição, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.

7. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao período de 09/2016 a 11/2018.

8. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição dos débitos anteriores a 12/2018, sendo devida apenas a quantia de R$ 10.619,69 (dez mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) referente ao período de 12/2018 a 12/2019. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.